Tribunal: STF
Processo: HC 268936
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ivanildo da Silva Feitosa, em favor de Maria do Socorro Lima , contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.069.840/PE. 
Colho do relatório do STJ:

“Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 5/2/2024, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e 1º da Lei n. 9.613/1998. 
O impetrante sustenta que a paciente permanece presa preventivamente desde 5/2/2024, sem designação de audiência de instrução, configurando excesso de prazo. 
Afirma que não se verificam os pressupostos do art. 312 do CPP, por ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
Assevera que não houve apreensão de elementos ilícitos, tampouco movimentações financeiras suspeitas ou demonstração de vínculo da paciente com organização criminosa. 
Aduz que a paciente é primária, com bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita, entendendo que as medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico e proibição de ausentar-se da comarca, seriam suficientes.”

Nesta Corte,  requer a concessão de medida liminar em habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, para que seja expedido imediato alvará de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente, substituída a prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Para melhor elucidação da controvérsia, colho dos autos, os seguintes excertos:

“Ao analisar detidamente a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, verifica-se que o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, individualizada e alinhada aos requisitos previstos nos arts. 312, 313, I, e 315 do Código de Processo Penal, evidenciando a presença da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, o que afasta, de plano, qualquer alegação de ilegalidade ou deficiência de motivação.
Consoante consignado pelo magistrado de origem, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos imputados — tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro — crimes de elevada complexidade e reprovabilidade social, cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão, enquadrando-se, portanto, na hipótese autorizadora do art. 313, I, do CPP. 
 A decisão não se limitou à gravidade abstrata dos tipos penais. Ao contrário, fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos e no contexto fático vivenciado pela Comarca de Ibimirim, destacando-se que a atuação do tráfico de drogas na região tem culminado na prática de outros crimes graves, inclusive homicídios, circunstância que reforça o risco concreto à ordem pública.
Ressalte-se, ainda, que a paciente responde à ação penal em contexto de pluralidade de réus, inserida, segundo os autos, em associação criminosa estruturada, com potencial influência local e risco concreto à instrução criminal, inclusive quanto à intimidação de testemunhas, circunstância expressamente destacada pela Procuradoria de Justiça em seu parecer. 
Por fim, registro que, ainda que a paciente possua condições pessoais favoráveis, estas não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e elementos que demonstram a necessidade da cautelar extrema. A demonstração da necessidade da custódia cautelar torna incabível a concessão de liberdade provisória mediante medidas alternativas. A esse respeito, a Súmula nº 86 do TJPE estabelece que:"As condições pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a prisão preventiva."(eDOC 3,p.5-8)
A ordem pública, como se vê, encontra-se concretamente ameaçada pelo estado de liberdade da paciente, uma vez que “a paciente responde à ação penal em contexto de pluralidade de réus, inserida, segundo os autos, em associação criminosa estruturada, com potencial influência local e risco concreto à instrução criminal, inclusive quanto à intimidação de testemunhas, circunstância expressamente destacada pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.” (eDOC 3, p. 6) 
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível o afastamento da Súmula 691 do STF ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente